Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706091-19.2016.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS RECORRIDO: JACYARA DA SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS, em face da r. decisão que determinou que a ré “proceda ao pagamento do valor atualizado do débito, no prazo de cinco dias, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença e adoção das medidas constritivas”. A recorrente, ao interpor o recurso, alega que vêm atravessando problemas financeiros, e que os documentos juntados aos autos informam ter sido incluída em processo de recuperação judicial, comprovando sua hipossuficiência. Requer, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que o fato de se encontrar em recuperação judicial por si só, não é suficiente para demonstrar a incapacidade de a empresa arcar com as despesas recursais. Desse modo, não logrando êxito a recorrente em comprovar que sua atividade econômica restaria comprometida com o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.